Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENAL. RÉU CONDENADO POR FURTO E PELA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. APELAÇÃO ACUSATÓRIA POSTULANDO CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À OFENSIVIDADE LASCIVA DA CONDUTA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NO SEGUNDO FATO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir os artigos 155, do Código Penal, e 65 da Lei de Contravenções Penais, por ir ao apartamento dos vizinhos, entrando pela porta de serviço defeituosa, e, no quarto de casal, surripiar o telefone celular do marido; na sequência, passou pelo quarto da enteada do dono da casa a passou a mão nas suas nádegas, que despertou assustada e gritou por socorro, pondo-lhe em fuga. O Ministério Público recorre pela condenação por estupro de vulnerável, nos termos da denúncia, ou a reclassificação da conduta para o tipo do artigo 215-A do Código Penal.

2 As declarações dos protagonistas dos fatos não permitem concluir com segurança se o furtivo ato de "passar a mão" nas nádegas da mulher se deu por cima ou por baixo da roupa, de sorte que se deve prestigiar o princípio in dubio pro reo. Nada obstante, a reclassificação da conduta para o tipo do artigo 215-A do Código Penal mostra-se mais adequada e proporcional em face dos fatos provados: o réu afrontou com certa intensidade a dignidade sexual da vítima, extrapolando a mera perturbação da tranquilidade, mas sem chegar ao ápice da transgressão à liberdade sexual, representada pela conjunção carnal ou por atos libidinosos equivalentes, tais como introdução de dedos ou o coito cunilingus.

3 Apelação parcialmente provida.